Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742079-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ILZA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. PERÍODO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 8.162/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. DUPLICIDADE DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AINDA NÃO ELUCIDADA NOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As questões prejudiciais apontadas pelo Agravante, quais sejam, a prescrição da pretensão executiva individual e a alegada necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão por meio da qual se afastou a prescrição na execução coletiva, não constaram da impugnação, tampouco foram abordadas na decisão agravada, o que impede sua apreciação no presente julgamento, sob pena de supressão de instância. 2 – Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 31.111/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração dos autores com base no art. 9o da Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 790-4/DF. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais possibilitaram a majoração progressiva da alíquota previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. Os referidos normativos foram declarados autoaplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR/RE 372.462/DF. O STF declarou, ainda, a constitucionalidade da MP 540/94 no julgamento da ADI-N 1.135-9/DF. Nesse diapasão, a execução deve se limitar aos valores descontados com fulcro no art. 9o da Lei 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF, até a entrada em vigor da lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, não abarcando, pois, descontos realizados legitimamente com base em normas legais posteriores. 3 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 4 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E. 5 – Em relação à alegação de excesso de execução em face da dupla incidência de juros de mora, cabe ressaltar que tal afirmação não pôde ser confirmada pela Contadoria Judicial, em virtude da inexistência nos autos dos cálculos detalhados, situação que permaneceu mesmo depois da intimação da Autora para prestar os esclarecimentos solicitados pela Contadoria Judicial, tendo a Exequente apenas informado que o valor objeto do cumprimento de sentença foi alcançado com base no cálculo elaborado por perito judicial em Embargos à Execução, informação essa que não foi suficiente para se averiguar se houve acréscimo de juros de mora no cálculo inicial, o que obsta a apreciação da matéria por esta instância revisora e deve ser elucidado junto ao Juízo de origem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1 o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, suscitando a prescrição da pretensão da parte recorrida em executar individualmente a sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1 o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “as questões prejudiciais apontadas pelo Agravante, quais sejam, a prescrição da pretensão executiva individual e a alegada necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão por meio da qual se afastou a prescrição na execução coletiva, não constaram da impugnação Num. 98532740, tampouco foram abordadas na decisão agravada, o que impede sua apreciação no presente julgamento, sob pena de supressão de instância” (ID 34729710 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024